Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO REQUERIDA. MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de ação de alimentos, fixou a obrigação mensal em 30% do salário-mínimo, bem como aopagamento da metade das despesas relativas amaterial escolar e uniforme, todo início de ano letivo, mediante apresentação de recibo.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.